Tribunal: TJDFT
Processo: 0713262-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713262-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: D. C. M., G. A. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: D. C. M. REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de petição formulada pelo autor, G.A.C.M., representado por sua genitora D.C.M., para a retirada de efeito suspensivo ao apelo interposto pelo réu Banco de Brasília - BRB contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedente o pedido para: a) condenar os réus à restituição simples dos valores descontados indevidamente da pensão alimentícia do autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data dos descontos até a data da citação, ocasião em que terá a incidência de juros moratórios e correção monetária exclusivamente pela taxa Selic; b) condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O requerente sustenta que a apelação interposta pela requerida não deve possuir efeito suspensivo automático, em analogia ao disposto no art. 1.012, § 1o, inciso II, do CPC, que trata da eficácia imediata da sentença que condena ao pagamento de alimentos. Alega que o perigo de dano irreparável emerge dos descontos indevidos em sua pensão alimentícia, o que lhe deixa desprovido de recursos indispensáveis a sua sobrevivência. Afirma que, conforme dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, é impenhorável a pensão alimentícia. Assevera que a devolução retroativa dos valores indevidamente suprimidos não retira a natureza alimentar da verba. Requer a concessão da tutela de urgência para suprimir o efeito suspensivo da apelação interposta pelo réu. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Com efeito, não se vislumbra o alegado perigo de dano irreparável, porquanto os descontos indevidos realizados na pensão alimentícia do autor foram efetuados entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023, não havendo notícia de novos descontos realizados atualmente em sua conta corrente. Não configurado, portanto, o periculum in mora, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente à probabilidade do direito. Por essas razões, indefiro o pedido de retirada de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo réu. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator